Tribunal: CARF
Processo: 10880.919709/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919709/2017-22
RESOLUÇÃO
1001-000.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
42.230, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza- CE
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado.
Fl. 5181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919709/2017-22
2
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP n°. 27275.48120.281113.1.3.03-
5926 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de CSLL referente ao período de
01/01/2012 à 01/07/2012 no valor de R$ 475.880,50.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório n°. 122326418 de e-fls.
3/166/3.188, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
CNPJ detentor do crédito: 08.726.568/0001-04
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 475.880,50 Valor na DIPJ: R$ 475.880,50
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.185.671,26
CSLL devida: R$ 1.709.790,76
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 105.088,34
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas nos PER/DCOMP listados no
endereço eletrônico indicado abaixo.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2017.
PRINCIPAL 483.107,55 MULTA 96.621,40 JUROS 92.102,97”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que incorporou diversa empresas que atuam no mesmo
ramo de sua atividade, entre elas, a Reed Exhibitions Alcantara Machado S.A., que estava
cadastrada no C.N.P.J sob o no 08.726.658/0001-04.
Fl. 5182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919709/2017-22
3
Informou que por ocasião da incorporação, a empresa então sucedeu a incorporada
em todos os direitos e obrigações, conforme estabelece o artigo 1.116 do Código Civil e a artigo
227 da Lei no 6.404, 1676.
Destacou que diante da sistemática adotada para recolhimento do CSLL, a empresa
incorporada (Reed S.A.) apurou no ano 2012, exercício de 2012, uma base negativa no valor de R$
475.880,50, devidamente registrado na DIPJ da empresa incorporada (Reed S.A.).
Pontuou que a empresa incorporadora (Reed LTDA.), sucessora dos créditos
tributários da incorporada (Reed S.A.), possuía impostos vincendo e utilizou o saldo negativo da
incorporada, para compensação com tributos vincendos da incorporadora, o que é admitido, nos
termos do artigo 129 do Código de Tributário Nacional, pelo artigo 1.116 do Código Civil e o artigo
227 da Lei no 6.404/76.
Noticiou que formalizou os PER/DCOMPs nos 27275.48120.281113.1.3.02-5926,
06114.66163.221015.1.3.03-2804 34493.15096.191115.1.3.03-3008, 23772.51610.241115.1.3.03-
1294,
31945.10603.101215.1.7.03-2847,
03931.98186.101215.1.3.03-0594,
13251.60712.171215.1.3.03-8536, 12873.43710.270916.1.7.03-4560, 12443.84955.041016.1.3.03-
5717,
39485.35534.241016.1.7.03-0710,
39832.64276.241016.1.3.03-7033
e
06445.69476.171116.1.3.03-701832753 utilizando o crédito de base negativa de CSLL da
incorporada para quitar diversos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Ressaltou que foi surpreendida como teor despacho decisório, que constou na
fundamentação que a empresa não teria crédito suficiente para a compensação, vez que o saldo
negativo de CSLL não foi confirmado em sua integralidade.
Aduziu que organizou toda a documentação para facilitar a análise e identificação
pela Fiscalização das retenções na fonte, de forma que os documentos foram separados por cada
um dos CNPJs contratados.
Alegou que o crédito também impactado e não confirmado foi o pagamento das
estimativas mensais do mês de março de 2012, destacou ainda, que os PER/DCOMPs nos
27080.68060.270412.1.3.03-0084 homologado parcialmente é objeto de discussão no Processo
Administrativo no 10880.914185/2014-31, sendo assim, necessário a conexão dos processos.
Pleiteou que seja conhecida a manifestação de inconformidade e que seja
reformado o Despacho Decisório no 22326418, para que seja homologados em sua integralidade
os
PER/DCOMPs
nos
27275.48120.281113.1.3.02-5926,
06114.66163.221015.1.3.03-2804,
34493.15096.191115.1.3.03-3008, 23772.51610.241115.1.3.03-1294, 31945.10603.101215.1.7.03-
2847,
03931.98186.101215.1.3.03-0594,
13251.60712.171215.1.3.03-8536,
12873.43710.270916.1.7.03-4560, 12443.84955.041016.1.3.03-5717, 39485.35534.241016.1.7.03-
0710, 39832.64276.241016.1.3.03-7033 e 06445.69476.171116.1.3.03-7018.

Fl. 5183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919709/2017-22
4
DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-42.230/DRJ/FOR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 3191/3197).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 3505/5169).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Das Retenções na Fonte

Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual ratificou parcialmente o Despacho Decisório.
As autoridades fazendárias julgadoras de primeira instância, em suma, indeferiram
o pleito da empresa, sob o fundamento de que “nenhuma das retenções glosadas pelo despacho
decisório restou comprovada”.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs recurso voluntário, sustentando
que próprio entendimento do CARF é no sentido de que a mera apresentação de documentação
hábil e idônea é capaz de comprovar as retenções sofridas, sendo suficiente para a composição do
saldo negativo.
Pleiteou assim, que seja realizada a análise dos documentos juntados ao presente
recurso voluntário (e-fls. 3.206/3.504 e 3.519/5.159), para a comprovação do direto creditório da
empresa.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Fl. 5184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919709/2017-22
5
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos com a impugnação e
em sede de recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)b) refira-se a fato
ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)Art. 17.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)”.
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Fl. 5185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919709/2017-22
6
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, tendo, no entanto, comprovado somente
parte destes créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas,
não teria comprovado que a integralidade dos créditos declarados teria sido submetida a
tributação.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte juntou
ao recurso voluntário a seguinte documentação, às e-fls. 3.206/3.504 e 3.519/5.159: extratos
bancários e DIRF.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
Mais a mais, as Súmula CARF no 80 e 143 são por demais enfáticas ao possibilitar a
comprovação das retenções e o cômputo das receitas correspondentes de outras fontes
pagadoras, a partir de documentos diversos, não se limitando ao comprovante de retenção, in
verbis:
“Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
“Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.”
Fl. 5186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919709/2017-22
7
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fls. 3.206/3.504 e 3.519/5.159, confrontando-os com os
sistemas fazendários, de maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos
pela contribuinte.

Da Estimativa de Março de 2012

Insta destacar, que do total da estimativa de CSLL quitada por compensação no
montante de R$ 124.537,92 foi confirmado pela autoridade fiscal o valor de estimativa quitada de
R$ 13.715,74, restando a diferença de R$ 110.822,18. Posteriormente, a autoridade de primeira
instância confirmou no acórdão recorrido o valor de R$ 29.371,73.
A Contribuinte em sede recursal argumentou que o pedido de compensação é
objeto de discussão no Processo Administrativo no 10880.914185/2014-31, o qual confirmou no
acórdão no 08-42.226 proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR, o valor de R$ 23.711,76 e que se faz
necessária a conexão do processo, o qual está em grau de recurso administrativo, devido a
correlação entre os créditos em discussão.
Posteriormente em 01/abril/2026, a Contribuinte protocolizou uma petição
sustentando que a glosa da estimativa de março de 2012 foi indevida, invocando o Parecer
Normativo COSIT n°. 02/2018 e a Súmula CARF n. 177 para evitar a cobrança em duplicidade, bem
como pleiteou o reconhecimento do direito creditório pleiteado de composição da diferença de
estimativa no saldo negativo de CSSL.
Assim, torna-se necessário o retorno dos autos a Unidade de Origem para a análise
do direito creditório pleiteado.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária
competente da origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls.
3.206/3.504 e 3.519/5.159, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Fl. 5187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.912 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919709/2017-22
8
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 5188
DF CARF MF
Original